Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-22.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000349-22.2021.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1017212-02.2021.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a realização de concurso interno da PMMT para 3° Sargento, tendo como Agravado o Estado de Mato Grosso.
Pugna pela concessão da liminar para a imediata realização do concurso interno que será realizado em 06/06/2021.
Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela a participação do agravante no concurso interno da PMMT para promoção ao cargo de 3° SARGENTO.
Conforme bem pontuado na decisão objurgada, e em observância à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo (Precedente: TJMT MS 153049/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).
No edital No 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, consta expresso como requisito para inscrição, ter estabilidade funcional completa até a data da inscrição do processo seletivo.
3.1 Ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo, (inciso II, § 2o, art. 19 da Lei Complementar no 529/2014 e inciso IV, art. 38, da Lei no 10.076/ 2014).
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos ensejadores da medida suscitada, e conforme já mencionado na decisão do juiz a quo.
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao Minstério Público Estadual, ante o teor da matéria aqui discutida, dentro do que descrito pelo Ofício 85/2015.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator